Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, referente ao recebimento indevido de valores, por erro da administração.
3. Todavia, não há qualquer vício no acórdão embargado. O caso envolve acertos financeiros, decorrentes de exoneração de cargo em comissão, cuja natureza é precária, demissível “ad nutum”. Inaplicável, da forma como pleiteada, o princípio da boa-fé, conforme já consignado no acórdão. Ademais, o pagamento de verbas atreladas ao exercício do cargo comissionado não podem ser consideradas erro da administração, uma vez que é direito do servidor receber a retribuição pelo desempenho da função.
4. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir tema já apreciado no acórdão, o que torna evidente a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.